Tribunal: TJBA
Processo: 0001126-19.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001126-19.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VBS COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: POSTO MARAPAR LIMITADA

Advogado(s)
:
ELLEN LARISSA ALVES MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMBUSTÍVEL ALEGADAMENTE ADULTERADO. REVELIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VANILSON BEZERRA DOS SANTOS - ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de POSTO MARAPAR LIMITADA – ME, sob a alegação de venda de combustível adulterado que teria causado avarias em veículo da parte autora. A sentença reconheceu a revelia da ré, mas concluiu pela ausência de provas suficientes do nexo causal entre a conduta imputada e os danos alegados.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de se reconhecer a responsabilidade objetiva do fornecedor de combustível pelos danos materiais e morais alegadamente causados, em contexto de revelia, diante da ausência de prova idônea do nexo de causalidade.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige, além do dano e da conduta, a comprovação do nexo causal, mesmo nos casos em que se admite a inversão do ônus da prova.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, que pode ser afastada diante da inverossimilhança ou ausência de prova mínima do direito alegado (CPC, arts. 344 e 345).

O laudo técnico juntado aos autos foi produzido de forma unilateral, sem cadeia de custódia ou contraditório, sendo incapaz de demonstrar a origem do defeito no combustível fornecido pela parte ré.

O caminhão não estava com o tanque vazio no momento do abastecimento, o que fragiliza a tese de contaminação exclusiva por parte da Apelada.

Não houve demonstração de desembolso dos valores apontados nos orçamentos apresentados, tampouco comprovação de que os danos decorreram da conduta da ré.

A alegação de danos morais por desvio produtivo é incabível na ausência de comprovação de falha do fornecedor, requisito essencial à sua configuração.

A sentença se baseou na correta valoração da prova e respeitou os princípios do contraditório e livre convencimento motivado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A revelia não afasta a necessidade de demonstração mínima do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegado. Laudo técnico unilateral, desacompanhado de cadeia de custódia e contraditório, não é prova idônea para comprovar defeito no produto. A teoria do desvio produtivo exige comprovação de falha do fornecedor, não configurada pela simples ausência de resposta à demanda."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 14; CPC/2015, arts. 344, 345, 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 543/STJ; TJ-MG, AC 10000212491559001; TJ-BA, APL 05122567520158050001; TJ-DF, 07348096820218070001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
0001126-19.2014.8.05.0216
da Comarca de
Rio Real
, em que figuram como Apelantes e Apelados
VANILSON BEZERRA DOS SANTOS
e OUTRA

e
POSTO MARAPAR LIMITADA
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA